Tribunal: TJDFT
Processo: 0722238-73.2018.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0722238-73.2018.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: MARCOS PAULO DE MENEZES LIMA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo DF em face de MARCOS PAULO DE MENEZES, relativo à condenação em honorários advocatícios fixados na decisão que indeferiu a inicial de ação rescisória, vertente. DECIDO. Não há no âmbito dos juizados especiais previsão legal para ação rescisória (art. 59, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009), tanto que a inicial foi indeferida liminarmente. Por conseguinte, a execução dos honorários fixados na decisão que indeferiu a inicial não pode ser postulada perante as Turmas Recursais, as quais não têm competência para processar a ação rescisória, não se aplicando, no caso, a previsão inserta no art. 516, inciso I, do CPC (“O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;”). Grifei. Não obstante, para viabilizar a satisfação do crédito, faculto ao exequente postular a sua pretensão no bojo da ação originária, autuada sob o no 0748503-98.2017.8.07.0016, transladando o título executivo aqui formado, bem como esta decisão. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de cumprimento de sentença. Intimadas as partes, arquive-se o feito. (e) Brasília/DF, 24 de outubro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito